Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO INDEBITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para o reconhecimento de ser indevida a cobrança no valor de R$ 488,40, bem como, a condenação do réu em danos materiais, pela repetição de indébito e danos morais no valor de R$ 8.000,00. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e o deferimento da gratuidade de justiça. Aduz que o recorrido efetuou cobrança indevida, a título de tarifas bancárias e inseriu o nome da recorrente no cadastro de inadimplentes. Afirma que não há nenhum débito, conforme documento ID 89032767, tendo cumprido integralmente a obrigação. Requer a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que as alegações da recorrente não refletem a realidade dos fatos. Esclarece que a recorrente ao abrir sua conta bancária assinou contrato de adesão ao pacote padronizado de serviços, com cobranças mensais. O pacote está vigente desde 29/07/2016, tendo a recorrente anuído com a cobrança da tarifa e usufruindo dos serviços disponibilizados. Portanto, o valor cobrado era exatamente o valor devido. Não houve a prática de nenhum ato ilícito. Requer a manutenção da sentença.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Incontroverso nos autos que a recorrente abriu conta bancária e aderiu ao pacote de serviços oferecidos pelo recorrido, ID 27739637, pág. 3., no valor mensal de R$ 13,25. Foram juntados aos autos os extratos mensais da conta da recorrente, sendo que foi disponibilizado um limite de R$ 200,00. No mês de novembro/2017 a conta bancária recebeu duas ordens bancárias de R$ 400,00 cada uma. No mês de junho/2018, a recorrente realizou saques na conta que totalizaram R$ 1.090,00, e deduzidos o valor do pacote e tarifa de mensagens de celular, seu saldo ficou negativo. No mês seguinte, julho/2018, veio a cobrança de juros e IOF sobre o uso do crédito do limite e assim sucessivamente até o mês de março/2019, quando aparece a mensagem de renegociação de saldo, ID 2773639, pág. 33. Em janeiro/2020 houve depósito e o saldo foi zerado. A conta bancária foi encerrada em Janeiro/2020.
6. O comunicado do SERASA é sobre débito existente, não comprovando que o nome foi negativado, tanto é assim que solicita o comparecimento da recorrente junto à Instituição Financeira, ID 27739652, de 30/12/2019, ou seja, antes da recorrente renegociar a sua dívida e encerrar a sua conta, fato ocorrido em janeiro/2020.
7. É regular a cobrança de despesas reduzidas à manutenção da conta bancária, além de estar pautada na contratação regular e na ausência de uma prova formal de encerramento.
8. Portanto a parte recorrente não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do Art. 373 do Código de Processo Civil.
9. Acórdão 1384597, ID 30704430, conhecido e provido para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente.